Tribunal: TJES
Processo: 5002302-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002302-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA
RECORRIDO: DOUGLAS MUNIZ LYRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002302-40.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO: DOUGLAS MUNIZ LYRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AEROPORTO VEÍCULOS LTDA
contra
a sentença proferida em id 6360742, que decretou a revelia do ora recorrente e julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

Da análise dos autos, depreende-se que o requerido foi devidamente citado, apresentou contestação de maneira intempestiva, consoante certificado no ID 24357124. Deste modo, DECRETO-LHE A REVELIA.

[...]

Quanto aos danos morais, decerto que a situação vivenciada pela parte autora extrapola o dano patrimonial, causando também prejuízo de ordem moral, impondo-se à ré, portanto, o dever de indenizá-la, na forma do art. 186 do Código Civil. Há de se ressaltar que o requerente ficou sem a posse de seu veículo e a solicitação do carro reserva demorou um mês para ser atendida.

[...]

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção a partir desta sentença.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15”

O recorrente, não conformado, pugnou pela decretação de nulidade sentença, com afastamento da revelia e o retorno dos autos a origem para reabertura da instrução, aduzindo, para tanto, que o início do prazo para apresentar defesa é contado da juntada do aviso de recebimento aos autos e não da ciência do ato.

O recorrido apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso (id. 6360754).

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, tendo sido o preparo devidamente recolhido (id. 6360751), e as contrarrazões são tempestivas.

Assim, recebo o recurso em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente e concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Explico.

O Código de Processo Civil de 2015 é aplicado de forma subsidiária no Microssistema dos Juizados Especiais, e o Enunciado 13 do Fonaje, em sua redação, estabelece que o início da contagem de prazo nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis, dar-se-á com a data da intimação ou ciência do ato respectivo:

ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

De resto, a própria Lei n. 9099/95, em vários de seus enunciados normativos é enfática ao deflagrar o curso do prazo subsequente à prática de determinado ato processual à ciência do mesmo, em nenhum momento condicionando a contagem daquele à juntada aos autos do respectivo comprovante (A.R., mandado ou qualquer outro documento que faça a prova da comunicação). Assim, apenas à guisa de ilustração (e para o fito de enfatizar a
ratio
geral do microssistema), referencio os arts. 42, §1º e 49.

Dessa forma, entendo que não se aplica as causas que tramitam perante os Juizados Especiais o disposto no art. 231, inciso I, do CPC/15.

Corroborando esse entendimento destaco os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A REVELIA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 13 DO FONAJE QUE É O ADEQUADOS AOS PRINCIPIOS NORTEADORES DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS
– SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - RI: 10012070920218260187 Fartura, Relator: Diana Cristina Silva Spessotto, Data de Julgamento: 02/06/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023).

Legitimidade passiva – Imobiliária que intermediou a locação e emitiu o contrato – legitimidade reconhecida. Recurso inominado.
Contestação não apresentada no prazo de 15 dias úteis, que se conta do primeiro dia seguinte à ciência do ato respectivo, independentemente da juntada do comprovante de intimação ou de ciência do ato (Enunciado 13 do FONAJE
, Enunciado 23 do FOJESP e Enunciado 10 do Conselho Superior do Sistema de Juizados Especiais).
Revelia bem decretada
. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10209939620228260577 São José dos Campos, Relator: Carlos Gutemberg De Santis Cunha, Data de Julgamento: 12/06/2023, 1º Turma Cível, Data de Publicação: 12/06/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓIRIA. PRELIMINAR. REVELIA CORRETAMENTE RECONHECIDA.
PRAZO DE DEFESA QUE, NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL, PASSA A FLUIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO AR. ENUNCIADO 13 DO FONAJE.
PREFACIAL REJEITADA. "Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso". (ENUNCIADO 13 - FONAJE).[...] (TJ-SC - RI: 20153006953 Abelardo Luz 2015.300695-3, Relator: Juliano Serpa, Data de Julgamento: 23/03/2018, Terceira Turma de Recursos - Chapecó).

Assim, não há que se falar em decretação de nulidade da sentença para que ocorra a reabertura da fase instrutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.